Tribunal: TJMT
Processo: 1024263-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
AGRAVANTE: MARCOS ROBERTO BRIANTI
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARCOS ROBERTO BRIANTI contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória no 0003132-69.2019.8.11.0082, proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela concernente à suspensão da exigibilidade do crédito originado de multa ambiental (Auto de Infração n. 138.916).
Em linhas gerais, o agravante alega que foi autuado, em 26.01.2015, por agente de fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, por “desmatar a corte raso 115,9997 hectares de vegetação nativa, fora de área de reserva legal (ARL), sem autorização do órgão ambiental competente”, sendo lavrado, por conseguinte, o Auto de Infração n. 138916, cuja responsabilidade administrativa foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 47301/2015, resultando na imposição de penalidade de multa no valor de R$ 173.999,55 (cento e setenta e três mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos).
Sustenta, contudo, que a supressão da floresta nativa fora realizada muito antes de 2008, na década de 1980, considerando-se a área como consolidada, razão pela qual não poderia o fiscal autuar o Impetrante pelo desmate de área nativa.
Aduz que o “Processo Administrativo n°. 47301/2015 encontra-se eivado de profundas nódoas que lhe causam a inexorável nulidade absoluta”, entre estas: a) a nulidade do auto de infração, considerando que a conduta descrita é incompatível com os fatos apurados na área e; b) a existência de autorização para corte na área emitida pela SEMA.
Assevera que “o perigo de dano é atual e existente, já que o Agravante está com sua área embargada, bem como está correndo risco de ser lavrada a CDA em seu nome e ter seu nome levado a protesto e executado”.
Assim, pugna pela concessão de efeito ativo, para “suspender a exigibilidade da multa do Auto de Infração n°. 138916/2015 e processo 47301/2015, suspendendo também a inscrição em dívida ativa e o protesto do nome do Agravante até a análise do mérito do presente feito bem como para que seja ordenado o imediato desembargo da área” e, no mérito, roga pelo seu provimento, para reformar a decisão proferida em primeiro grau.
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC.
Inicialmente, esclareça-se que, diante do limite estreito do recurso interposto, este envolverá somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, sob pena de supressão de instância.
Com efeito, o artigo 300 do CPC traz em seu bojo a possibilidade da concessão de tutela de urgência desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Ao contrário da fundamentação posta pelo recorrente, o pleito almejado não merece acolhimento, eis que o indeferimento da tutela antecipada está adequadamente fundamentado pelo togado singular.
Depreende-se dos autos que a multa lavrada em desfavor do agravante é originária de procedimento administrativo instaurado junto à SEMA, ato administrativo que possui presunção de legitimidade.
Por outro lado, a análise da suspensividade e nulidade ou não da multa aplicada ao agravante é questão complexa e merece ser mais bem discutida, demandando dilação probatória, devendo ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, porquanto, no meu sentir, nessa fase processual, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipatória, ainda mais, se levarmos em consideração que o simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo, não tem o condão, por si só, de impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com inscrição do débito em dívida ativa.
In casu, o togado singular entendeu que não restaram evidenciados nos autos, os requisitos, imprescindíveis para concessão do pleito antecipatório, pelas razões que restaram bem delineadas na interlocutória combatida.
As hipóteses de cabimento da almejada suspensividade da exigibilidade do crédito somente ocorrem quando presentes quaisquer dos pressupostos elencados no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em seu inciso II, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito mediante depósito, em dinheiro, realizado de forma integral.
Todavia, analisando detidamente os autos, não se constata qualquer comprovante do depósito integral a que alude o artigo 151, II, do CTN.
Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente, no julgamento do Recurso Especial no 1.381.254, que a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário deve ser resolvida de acordo com a analogia e as regras do Código de Processo Civil, na mesma ocasião, a Corte Superior asseverou ser:
"cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2o, do Código Fux, e o art. 9o, § 3o, da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro".
Ocorre que, analisando detidamente os autos, não se constata também a apresentação da fiança bancária ou do seguro garantia judicial a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito.
Posto isso, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, INDEFIRO o pedido de efeito ativo.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Após, ouça-se a douta Procuradoria Geral da Justiça.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora